Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0700049-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. K. D. C. A. REPRESENTANTE: IZABELA BRANDAO KAISER CABRAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DESPACHO Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão do MM. Juiz da 9o Vara Cível de Brasília, que não reconheceu o direito de L. concluir o ensino médio pela modalidade de educação à distância (EJA – educação de jovens e adultos), em razão da menoridade. Alega que a adolescente foi aprovada no processo seletivo do UniCEUB para cursar Direito, a partir do primeiro semestre de 2020. Assevera que a estudante faz jus à aceleração nos estudos por ter demonstrado maturidade e capacidade intelectual pela aprovação em vestibular. Aponta afronta aos princípios constitucionais que garantem o acesso à educação. Afirma que a data limite para a realização da matrícula será em 14 de fevereiro de 2020. Pede a tutela recursal para realizar as provas de conclusão do ensino médio e, caso aprovada, matricular-se no ensino superior. É o relatório. Decido. Não há evidente perigo na demora. O inciso IV do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, estabelece que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. O presente Agravo de Instrumento objetiva a reforma da seguinte decisão: O caso em tela refere-se à possibilidade de compelir o réu a descumprir exigência prevista na Lei 9.394/96 e na Resolução 01/2012-CEDF, que estabelece que a matrícula em curso na modalidade educação à distância (EJA - educação de jovens e adultos) é restrita às pessoas que tenham 18 anos completos. Nos termos da tese da requerente, o pedido está embasado na Constituição Federal, pois a negativa do réu obsta o ingresso da parte no curso de nível superior na faculdade. A despeito da argumentação expendida na exordial, não se verifica ofensa aos dispositivos constitucionais elencados, haja vista que o ensino supletivo é especificamente destinado aos jovens e adultos que, por razões primordialmente econômicas e/ou sociais, não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos estudos no ensino fundamental e médio por meio do cronograma regular de ensino, o que evidentemente não é o caso debatido nesta lide. Sem prejuízo, reputo que a intenção da autora de, no seu caso concreto, afastar a idade mínima legal de 18 (dezoito) anos para realizar somente as provas de avanço escolar em curso supletivo desvirtua as diretrizes e bases da educação nacional definidas pela União, conforme o disposto no art. 38 da lei no 9.394/96, bem como o art. 34 da Resolução no 01/2009, que regulamenta o avanço escolar no âmbito da rede de ensino do Distrito Federal. "Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames". "Art. 34 As idades mínimas para a inscrição em exames supletivos são: I - quinze anos até a data da primeira prova, para a realização de exames de conclusão do ensino fundamental; II - dezoito anos até a data da primeira prova, para a realização de exames de conclusão do ensino médio". Nesse compasso, a exigência legal supramencionada, ao revés de contrariar as normas constitucionais e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. A bem da verdade, estamos diante de uma exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil nunca estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação nos exames do supletivo. Eventual deferimento de pedidos como esse da autora levaria à ab-rogação da exigência de diploma de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior, eis que, a qualquer um que lograsse aprovação em exame vestibular, bastaria tão somente realizar as provas do supletivo para pular etapas na educação, com aprovação praticamente garantida, haja vista o próprio caráter social - e, por isso mesmo, menos exigente - das provas realizadas em instituições como a ora requerida. Ademais, o vestibular não afere, por si só, a maturidade e o nível de conhecimento do aluno. Sem adentrar o mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a autora e sobre o nível de seus conhecimentos, o fato é que não há um controle estatal sobre o conteúdo exigido nas provas vestibulares, e é do senso comum que algumas delas não oferecem grau de dificuldade passível de aferir se o candidato que ainda não completou o ensino médio está pronto para cursar uma faculdade e ingressar mais cedo no mercado de trabalho. Cumpre lembrar que a própria LDB possui regramento específico para os casos de pessoas com superdotação, a permitir o avanço escolar, o que, contudo, não faz parte dos fatos e fundamentos jurídicos ora apreciados. Por tais razões, entendo que a autora não preenche os requisitos para ser matriculado no curso na modalidade educação à distância (EJA – educação de jovens e adultos). Aliás, embora controvertido, este entendimento foi esposado recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, "verbis": AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CETEB. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. A Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 anos (art. 38, inciso II) e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 2. A aprovação em vestibular de estudante menor de 18 anos, que se encontra matriculado em estabelecimento regular de ensino e ainda não concluiu o ensino médio, não permite, por si só, a realização de exame supletivo, porque não atendidos os requisitos legais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1005196, 07005318320178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no PJe: 17/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O critério etário objetivo, para ingresso em etapas escolares mais avançadas, estabelecido pelos exercentes da soberania popular, membros do Congresso Nacional, deve ser observado, ainda que se discuta se a opção escolhida foi a melhor ou não. A substituição do critério legal por algum outro estabelecido subjetivamente pelo Judiciário levaria a problemas incontornáveis. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada requerido por entender que não está presente a probabilidade do direito. (ID 52563212) Inexistem no agravo fatos ou elementos que permitam conclusão diversa da externada pelo Magistrado. O caso não aponta decisão teratológica ou completamente desnuda de fundamentação. Verifica-se, pelo edital de vestibular do UniCEUB (ID 52366167), que a “efetivação da matrícula está sujeita à entrega dos documentos de comprovação de conclusão do Ensino Médio até as 12 horas do dia 14/02/2020” (grifo nosso). Não há urgência necessária à atuação da plantonista. Após o início do ano judiciário, a agravante contará com o prazo de 39 (trinta e nove) dias para pleitear o direito. A medida poderá aguardar as providências a serem determinadas pela Desembargadora Relatora do feito. Nada a prover em caráter de urgência. I. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista